Tribunal: TJDFT
Processo: 0720940-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720940-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SÔNIA IMÓVEIS LTDA - EPP RECORRIDA: PIERA PAOLA GAGNOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. SENTENÇA INFRA PETITA. REJEITADA. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA. 1. A relação jurídica entre o proprietário do imóvel e a sociedade empresária imobiliária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. De acordo com o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios que os tornem impróprios, sendo configurados como impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade. 3. Mostra-se prescindível a perícia contábil quando os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes para verificação dos valores devidos e quando a questão debatida pode ser dirimida por cálculos simples, porquanto não exige conhecimento técnico específico. 4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que teria se desincumbido do seu ônus probatório por haver comprovado a adequada prestação do serviço, segundo os ditames da lei consumerista; e b) artigo 156 do CPC, ao argumento de que deveria ter sido deferida a produção de prova pericial para averiguação do exato valor devido, e que a negativa de realização desta prova teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa. Afirma ter ocorrido julgamento infra petita, quanto à questão da exibição de documentos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 156 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 14 do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Constato que se caracterizou a responsabilidade pelo vício do serviço, uma vez que a Apelante/Ré não realizou os repasses dos aluguéis à Apelada/Autora como pactuado em contrato (ID 13383046 e ID 13383047). Destarte, resta demonstrada a responsabilidade objetiva da Apelante/Ré quanto ao dano causado à Apelada/Autora (...). No que tange ao montante devido pela Apelante/Ré, esta defende a necessidade de produção de prova pericial para especificação do valor da condenação (...). No caso em comento, entendo ser prescindível a perícia contábil, posto que os documentos trazidos aos autos pelas partes mostram-se suficientes para verificação dos valores devidos. A questão debatida pode ser dirimida por cálculos simples, porquanto não exige conhecimento técnico específico, mas sim o cotejo dos extratos apresentados pelas partes (...). De fato, a prova do fato independe de conhecimento técnico. Dessa maneira, desnecessária a realização de prova pericial contábil” (ID 13877442). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que teria ocorrido julgamento infra petita, pois “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Demais disso, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Ainda que fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, porque o órgão julgador, ao afastar a tese de suposta ocorrência de julgamento infra petita, decidiu que “No caso, ao avaliar a questão da exibição de documentos (...), embora haja requerimento de exibição de documentos, trata-se de pedido relacionado à produção probatória, para comprovação dos fatos constitutivos do direito. Assim, não é o caso de analisar o pedido de forma autônoma. Só seria necessário determinar a exibição solicitada no item “c” do ID 40501911 - Pág. 11 se não houvesse elementos suficientes para assegurar a existência e delimitar o valor da dívida. Contudo, os dados e documentos apresentados por ambas as partes são suficientes para a solução da questão” (ID 13877442); fundamentos que se sustentam em elementos fáticos e probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027